Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. “QUANTUM DE AUMENTO”. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o-abril-2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”.
2. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça, reiteradamente.
3. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável, reiteradamente, não se fala em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição; ao passo que situações não reiteradas, singulares ou episódicas não estão abarcadas pelo artigo 147-A, do Código Penal, de forma que existirá a abolição da contravenção.
4. No caso, foram praticadas diversas condutas pelo recorrente, por acinte ou motivo reprovável, perturbando a esfera de privacidade e liberdade da vítima, consistentes em acusá-la de ter pegado a carteira dele, proferir diversos xingamentos contra ela, ouvir o som com o volume alto importunando-a, além de ter batido na porta do quarto dela insistentemente e quebrado a cama dela ao se sentar-se com força, de forma reiterada, sequencialmente, entre a manhã do dia 20-outubro-2019 e a madrugada do dia 21-outubro-2019, ocorrendo a continuidade típico-normativa, e não a abolição da contravenção, diante do cumprimento do requisito de reiteração dos atos perturbadores.
5. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente perturbou a tranquilidade da vítima, mormente quando as declarações dela foram confirmadas pelas testemunhas e houve a comprovação do dolo do réu em molestar e perturbar a tranquilidade da ofendida, por acinte e motivo reprovável.
6. Os delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a ensejar o decreto condenatório, como ocorreu na hipótese dos autos.
7. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
8. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
9. Diante do quadro probatório produzido, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade, mantendo-se as condenações do acusado como incurso no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e no artigo 147, “caput”, do Código Penal.
10. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
11. Recurso parcialmente provido.